Tribunal: TJMT
Processo: 1025566-95.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025566-95.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), EVANGELINO FERREIRA DA SILVA FILHO - CPF: 026.939.241-62 (APELADO), MARCELO ALVES DE SOUZA - CPF: 781.734.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430 DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos. Assim, não sendo arguida no tempo oportuno, acertada a decisão que afastou a instauração de incidente de falsidade.

No que tange as alegações da Seguradora Apelante de ausência nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, tenho que também não lhe assiste razão. O conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3.o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1025566-95.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 6.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
(DPVAT) ajuizada por
EVANGELINO FERREIRA DA SILVA FILHO,
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.

Ainda condenou a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Inconformada, a Seguradora Apelante alega a existência de fortes indícios de irregularidades dos documentos anexados pelo Apelado, tendo em vista que, em 27/11/2018, o Hospital e Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande/MT declarou que o Recorrido não compareceu ao nosocômio na data do sinistro (10/12/2017). Desse modo, requer a improcedência dos pedidos e o encaminhamento de cópia dos autos para o Ministério Público.

Sustenta, ainda, que não há nexo de causalidade entre a lesão alegado pelo Apelado e o acidente noticiado.

Com isso, requer a reforma da sentença nesses pontos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 127379650.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai do caderno processual,
EVANGELINO FERREIRA DA SILVA FILHO
ajuizou a
Ação de Cobrança do Seguro DPVAT
em face da seguradora
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
alegando que, em 10/12/2017, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente, fazendo jus ao pleito indenizatório.

Realizada a perícia em sessão de conciliação, concluiu-se que o periciado apresenta invalidez permanente parcial de repercussão média no tornozelo esquerdo (ID. 127379275).

Após o encarte da contestação (ID. 127379263) e da réplica (ID. 127379276), a Seguradora Apelante apresentou manifestação, em 21/02/2019, alegando que encaminhou ofício ao Hospital Municipal de Várzea Grande requerendo explicações sobre a documentação médica acostada no processo. Em resposta, o nosocômio asseverou que não encontrou em seu sistema a entrada do Apelado no hospital (ID. 127379283).

O Apelado foi concitado a se manifestar sobre a declaração do Hospital Municipal (ID. 127379283), tendo dito que os documentos anexados aos autos são autênticos e que as informações constantes são verdadeiras.

Encerrada a instrução processual, o Juiz julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a Seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta sete reais e cinquenta centavos) a título indenização securitária e, também, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.o e 8o, do CPC.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é cediço, nos termos do art. 430 do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

Na espécie, a Apelante apresentou contestação em 19/10/2018; contudo, nada arguiu acerca da autenticidade/veracidade da documentação médica apresentada pelo Apelado em sua inicial, alegando a falsidade documental somente em 21/02/2019, por meio da petição de ID. 127379282, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
in verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)– INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 –
FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC”
.
(N.U 1001553-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, publicado no DJE 18/08/2021).

Portanto, é nítida a preclusão temporal da alegação da Seguradora, motivo pelo qual deve ser mantido o
decisum
tal como proferido pelo Juiz da causa.

No que tange às

alegações da Seguradora Apelante de ausência nexo causal entre a lesão apontada e o acidente noticiado, tenho que também não lhe assiste razão.

Como é cediço, o Seguro DPVAT é um seguro obrigatório decorrente da Lei 6.194/74, o qual é devido às pessoas, transportadas ou não, vítimas de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga.

A disposição do artigo 5.o, § 1.o, alínea b, da Lei 6.194/74, é clara no sentido de que o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente.

Da análise do conjunto probatório, o Autor/Apelado juntou com a inicial o
Boletim de Ocorrência
n.o 2018.168696, emitido pela Polícia Judiciária Civil - Delegacia de Polícia de Especializada Roubos e Furtos de Várzea Grande (ID. 127379253) e
Boletim de Atendimento
pelo Hospital e Pronto Socorro de Várzea Grande (ID. 127379252) os quais demonstram que o Apelado foi vítima de acidente de trânsito por moto, tendo o sinistro ocorrido na data indicada na sua inicial.

E mais: submetido à perícia médica, o
expert
confirmou a lesão sofrida no tornozelo esquerdo pelo Recorrido, bem como que a origem da lesão é exclusivamente decorrente do acidente de trânsito (ID. 127379275).

Assim, o conjunto probatório acostado ao feito demonstra de maneira inequívoca o nexo causal entre o acidente narrado e o dano sofrido, de modo satisfatório a ensejar o direito ao recebimento da indenização securitária, a que alude o artigo 3o, II, da Lei no 6.194/74 que trata do seguro obrigatório DPVAT.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – COMUNICAÇÃO UNILATERAL - IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA –
NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – CONFIRMAÇÃO DO LAUDO MÉDICO JUDICIAL
- PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. I - O BOLETIM de ocorrência não é documento imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade do alegado.II - Se o laudo pericial realizado em juízo atesta de modo inequívoco o NEXO CAUSAL entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT
(N.U 1011258-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019 – sem destaque no original).

Assim, não há falar em ausência de nexo de causalidade.

Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo e mantenho inalterada a sentença hostilizada.

Por fim, nos termos do art. 85, 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022